Tribunal: TJBA
Processo: 8029083-70.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029083-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DERMEVAL SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PLEITO DE ASCENSÃO AO NÍVEL V. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. LEI Nº 12.566/2012. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 JÁ DECRETADA PELO TRIBUNAL PLENO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM SER APLICADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Impugnação a concessão do Benefício da gratuidade.

A impugnação apresentada pelo Estado se mostra genérica sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual. Alude apenas quanto ao valor bruto percebido pelo policial militar sem levar em conta o valor líquido recebido, por conta dos descontos obrigatórios e até empréstimos, que reduzem a menos que a metade dos vencimentos.-
Impugnação rejeitada.

Preliminar de Inadequação da via eleita.

A suposta inadequação da via eleita pelo não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese merece ser afastada. Com efeito, a impetração não ataca a Lei Estadual nº 7.145/97 e 12.566/2012 em abstrato, mas, sim, o ato concreto de falta de elevação da referência da GAP nos proventos do impetrante.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de Prescrição e Decadência.

As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição da lei ou mesmo do ato de aposentação da Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês.
Preliminares rejeitadas.

Tratando-se de vantagem de caráter geral, concedida a toda a Corporação Militar que labora por 40 horas semanais, que está percebendo a GAP III há mais de 12 meses e que observou conduta pessoal ilibada, quedando-se aos rigores da hierarquia e disciplina, a simples omissão literal de sua expressão não tem o condão de excluir o inativo do seu alcance, sob pena de malferimento ao que consta do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, que, consabidamente, deve ter os seus proventos revistos sempre na mesma data e no mesmo índice, e estendidas todas vantagens outorgadas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria ou serviu de baliza para a concessão da pensão.

Neste sentido, constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos ou pensionistas.

Não se tem notícia de que houve processo administrativo, individualizado, para se aferir se os policiais militares em atividade atendem aos requisitos referentes a GAP, no nível IV ou V.

O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculantes 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício o vantagem que fora outorgado a servidor em atividade.

Cuidando-se de Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração, não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.
8029083-70.2024
.8.05.0000
, em que são partes, como
Impetrante – DERMEVAL SANTOS TAVARES
e como
Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5